Tribunal: TJDFT
Processo: 0717759-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0717759-27.2024.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): MEDEIROS COSTA RESTAURANTE LTDA Agravado(s): BANCO DO BRASIL S/A Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DESPACHO ================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MEDEIROS COSTA RESTAURANTE LTDA, na ação ordinária no 701963-39.2024.8.07.0018 por si ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, contra a decisão exarada pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que denegou o pedido de justiça gratuita formulado pela autora. A decisão objurgada consignou, in verbis (ID 192270163): “Embora a autora, aparentemente, esteja sem faturamento, o pedido de consignação mensal de R$ 5.820,54 não condiz com a alegada situação de hipossuficiência econômica. Por isso, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à autora o prazo de 15 dias para comprovar o recolhimento das custas iniciais.” Irresignada (ID 58660070), a autora recorre aduzindo, em síntese, que a declaração contábil apresentada na origem seria suficiente à comprovação de sua hipossuficiência econômica, dada a inatividade empresarial desde abril 2023 e a ausência de movimentação financeira, com destaque para o fato de o contrato social demonstrar que o capital social da empresa seria de apenas R$ 15.000,00. Pois bem. No campo da assistência jurídica, dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Incumbe assim ao magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, com fulcro no artigo 11 do Código de Processo Civil[1]. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 99, § 3o, do CPC admite a dispensa de comprovação de alegada insuficiência de recursos apenas às pessoas naturais que requeiram em juízo assistência jurídica integral e gratuita. Trata-se de presunção relativa, daí porque admissível a produção de prova em contrário para afastar a condição de hipossuficiência financeira dita existente. 2. Não há na mencionada norma comando que vede a concessão de gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, no entanto devem demonstrar a incapacidade financeira justificadora do deferimento do benefício que postulam, porquanto não gozam do privilégio de terem presumida a seu favor a veracidade da alegação de hipossuficiência financeira. Esse, inclusive, é o entendimento consagrado no enunciado sumular n. 481 do Superior Tribunal de Justiça: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. A ausência de recursos financeiros para arcar com o pagamento de despesas processuais deve ser efetivamente demonstrada, não bastando a mera alegação de incapacidade financeira da pessoa jurídica. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1763345, 07090547420238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 9/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, a afirmação de hipossuficiência econômica pode ser afastada quando existir elementos que infirmem a debilidade financeira de quem requer a gratuidade. Na hipótese, apesar de pleitear a concessão do benefício, postulou a agravante na ação originária a consignação judicial da quantia de R$ 5.820,54 (cinco mil oitocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), emergindo dúvidas quanto à real capacidade financeira da empresa. De se notar que a parte dispõe de outros meios de comprovar a alegada hipossuficiência, a exemplo da apresentação de extratos bancários em nome da empresa, referente aos três últimos meses, bem como eventuais faturas de cartão de crédito corporativo. Feitas essas considerações, para a correta análise do pedido de gratuidade judiciária, a teor dos artigos 9o, 10, 99, § 2o e 932, I, todos do CPC[2], intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, complementar a documentação relativa a alegada hipossuficiência, com a apresentação de extratos bancários, referente aos três últimos meses, bem como eventuais faturas de cartão de crédito corporativo, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais, nos termos artigo 1.007 do CPC[3]. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 03 de maio de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [2] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [3] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.